Tribunal: TJPA
Processo: 0009808-90.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009808-90.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO COELHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0009808-90.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: FRANCISCO COELHO DA SILVA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID 5641804 e BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0009808-90.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: FRANCISCO COELHO DA SILVA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID 5641804 e BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 5849849), oposto por
FRANCISCO COELHO DA SILVA,
em face do Acórdão (ID
5641804).

Em suas razões recursais (ID 5849849 - Pág. 3), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa no tocante ao tratamento da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do banco no caso de operações bancárias fraudulentas.

Instada, a parte Embargada,
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou Contrarrazões (ID 5412916), solicitando que os Embargos não sejam conhecidos dado a inexistência de omissão, contradição, ou obscuridade, reconhecendo o caráter protelatório, condenado o Embargante a multa previa no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0009808-90.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: FRANCISCO COELHO DA SILVA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID 5641804 e BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador XXXXXX.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 5849849), oposto por
FRANCISCO COELHO DA SILVA,
em face do Acórdão (ID
5641804).

Em suas razões recursais (ID 5849849 - Pág. 3), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa no tocante ao tratamento da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do banco no caso de operações bancárias fraudulentas.

Instada, a parte Embargada,
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou Contrarrazões (ID 5412916), solicitando que os Embargos não sejam conhecidos dado a inexistência de omissão, contradição, ou obscuridade, reconhecendo o caráter protelatório, condenado o Embargante a multa previa no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Contrariamente ao argumento do embargante, este Tribunal tratou adequadamente da questão da inversão do ônus da prova, observando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e as circunstâncias específicas do caso, visto que a decisão colegiada considerou que a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus processual conforme o artigo 373, I do CPC, ao falhar em demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude ou erro que pudesse ser atribuído ao banco apelado. Assim, não houve omissão neste ponto, visto que o acórdão abordou a questão do ônus da prova de maneira explícita e fundamentada, decidindo pela ausência de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Vejamos:

Pois bem, prima facie, vislumbro que a parte apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente porque, ao revés do que defendido genericamente pela parte apelada em contrarrazões, os documentos de Id. 2314343-págs. 39/47 elucidam que os empréstimos por ela noticiados foram contraídos em terminal eletrônico, portanto, mediante cartão e senha, cuja natureza pessoal e intransferível confere ao consumidor a responsabilidade pela sua guarda, a fim de que não seja indevidamente utilizada por terceiros.

Posteriormente, porque os extratos de operações de créditos juntados pela própria parte ora apelada por meio do Id. 2314341-págs. 13/40 e corroboradas pelos extratos de conta corrente juntados pela parte ora apelante através do Id. 2314343-págs. 48/58, evidenciam os valores creditados em sua conta corrente a título de empréstimo.

Finalmente, porque a utilização dos valores emprestados também foi demonstrada pela parte ré/apelante por meio dos extratos de conta corrente de Id. 2314343-págs. 48/58.

Quanto à responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias, o acórdão foi igualmente claro e conclusivo. Analisando os documentos e provas trazidos aos autos, concluiu-se que as transações impugnadas foram realizadas com o uso regular de cartão e senha, elementos de segurança sob responsabilidade exclusiva do consumidor. Esta conclusão alinha-se à jurisprudência dominante, que impõe ao consumidor a guarda e o cuidado com seus instrumentos de transação bancária.

Nessa toada, não há que se falar em vício no serviço prestado pela parte apelante a justificar a condenação aplicada na sentença alvejada, nos termos da jurisprudência a seguir:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA ONDE AUTOR RECEBE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC.
EMPRESTIMO REALIZADO ATRAVÉS DE CAIXA ELETRÔNICO COM CARTÃO DOTADO DE CHIP E NECESSÁRIA SENHA PARA UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR COMO GUARDIÃO DA SENHA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71009251679, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-05-2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER SIDO O EMPRÉSTIMO EFETIVADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DE USO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70083225466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 10-12-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. CRÉDITO 1 MINUTO. INADIMPLÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - Hipótese em que os documentos juntados pela parte ré são aptos a comprovar a existência da contratação efetivada em caixa eletrônico, cujo valor foi creditado na conta corrente da autora, pelo que não há falar em desconstituição do débito ou indenização por danos morais.
- A caracterização da conduta prevista nos incisos I e II do art. 80 do CPC não é objetiva, porquanto, exige demonstração inequívoca da má-fé, que, no caso, não restou demonstrado. Afora isso, a parte não pode ser punida por litigância de má-fé pelo simples fato de lançar mão do seu direito de ação, que é constitucionalmente assegurado pelo artigo art. 5º, XXXV da CF, sob pena de se estar

chancelando um tolhimento de um direito fundamental. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082261124, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 20-02-2020).

O Acórdão, portanto, não incorreu em omissão em relação a qualquer análise relevante à determinação da responsabilidade do banco, e rejeitou alegações de falha na prestação do serviço com base nas provas apresentadas.

Logo, a decisão colegiada embargada não apresentou qualquer vício inerente que justificasse a oposição dos presentes Embargos. A decisão foi fundamentada com base nas provas dos autos e na legislação vigente, além da jurisprudência pertinente. Os argumentos do Embargante apenas refletem, em verdade, um mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer vício na Decisão colegiada embargada a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Defiro o pedido constante em petitório de ID 14019834, para habilitar novos patronos ao processo.

Sendo assim, proceda a UPJ à habilitação dos advogados informados na procuração de ID 12114195.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém, ___ de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024